Tribunal: STF
Processo: AO 2527
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Ação Originária, com pedido de liminar, ajuizada por Gualter Sebastião Pinheiro em face do Conselho Nacional de Justiça e da União, na qual se requer, liminarmente, a suspensão de decisão do CNJ que “impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, com base no art. 37, inc. XI, da Carta da República, permitindo o recebimento integral dos emolumentos arrecadados na serventia enquanto persistir a delegação interina do autor, até que se julgue o mérito desta demanda”. No mérito, a parte autora pede que a União se abstenha de “exigir a aplicação do art. 37, inc. XI da CF/88, por força dos emolumentos cobrados pelo desempenho da atividade interina, conforme foi determinado pelos itens 6; 6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5, 6.6, da Decisão do Conselho Nacional de Justiça publicada no Diário Oficial da Justiça em 12/07/2010, reconhecendo e garantindo, pelos mesmos fundamentos jurídicos, o direito subjetivo do Autor de perceber à totalidade dos emolumentos auferidos pela serventia extrajudicial do 2º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu-PR, enquanto persistir a delegação interina”.
    A presente ação foi originalmente ajuizada perante a 2ª Vara Federal de Foz de Iguaçu. O Autor narra que exerce as funções de Tabelião no 2º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR, cargo declarado vago, nos termos do art. 2º da Resolução nº 80 do Conselho Nacional de Justiça.
    Sustenta, em síntese, a ilegalidade/inconstitucionalidade do ato que impôs tal limitação remuneratória, afirmando que equivocadamente confere tratamento de servidor público aos agentes delegatários (notários e registradores), os quais realizam serviço público sem utilização da estrutura do Poder Público, bem como são pessoalmente responsáveis por seus atos.
    Destaca que a Lei 8.935/1994, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal, é clara ao dispor que a remuneração desses agentes prestadores de serviço público em caráter privado deve se dar de forma integral através dos emolumentos arrecadados na serventia.
    Aduz que o substituto/interino também desempenha a atividade por sua conta e risco (ou seja, também presta o serviço sem utilização de estrutura do Poder Público e é pessoalmente responsável pela boa condução das atividades na serventia extrajudicial, sendo que a única diferença é que o faz a título provisório e precário) e, portanto, também tem o direito de receber os rendimentos integrais arrecadados pela serventia no exercício da função.
    Em contestação, a União alega, preliminarmente, a incompetência da Justiça Federal de 1ª instância para processar e julgar a demanda e, no mérito, sustenta que “nenhum responsável servidor público ou não - por serviço extrajudicial que não esteja classificado dentre os regularmente providos poderá obter remuneração superior a 90,25% do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal”.
    Afirma que “a parte contrária NÃO SE TRATA DE UM DELEGATÁRIO, mas apenas de um responsável provisório/precário pela prestação do serviço, até que este seja delegado novamente para outro candidato aprovado em concurso público, motivo pelo qual, em relação a ela, não se mostra aplicável o regime do art. 236 da CF”.
    Salienta que “recente decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, na qual reafirma o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o flagrante e reiterado descumprimento, por diversos entes federativos, dos dispositivos constitucionais que disciplinam o exercício das atividades notarias e de registro enseja a aplicação, aos interinos, da regra prevista no art. 37, XI, da Constituição, como meio de se evitar burla à regra do concurso público e de se resguardar o erário"
    O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, ao apreciar o recurso de agravo de instrumento interposto pelo Autor, deferiu a antecipação de tutela.
    Na instância ordinária foi proferida sentença de improcedência do pedido. Após a interposição de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região declinou da competência para apreciação da ação, considerando que “o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI n.º 4.412/DF, em 18/11/2020, confirmou a medida cautelar anteriormente concedida e determinou a imediata remessa de todas as ações ordinárias, em trâmite na Justiça Federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF”.
    É o breve relatório. Decido.
    Remetidos os autos a esta CORTE, necessário se faz chamar os autos à ordem.
    De início, com base no entendimento firmado pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quando do julgamento da ADI 4412, Rel. Min. GILMAR MENDES, Sessão Plenária de 18/11/2020, no qual se fixou a tese de que “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”, assento a competência da CORTE para julgar a presente ação.
    Reconhecida a incompetência das instâncias ordinárias, declaro nulas todas as decisões anteriormente proferidas no âmbito deste processo, cassando, com isso, a decisão proferida pelo Tribunal de origem, a qual deferiu “o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça no Pedido de Providências nº 000384.41.2010.2.00.000, quanto à limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, e, por consequência, assegurar à parte autora, na condição de notário e registrador interino no Estado do Paraná, a percepção do valor integral dos emolumentos recebidos como titular do 2º Tabelionato de Notas de Foz do Iguaçu/PR”.
    No mais, em observância ao princípio da celeridade processual, considerando que a União já apresentou contestação nos autos, considero válida a citação já realizada pelo douto Juízo da instância ordinária, bem como as manifestações apresentadas pelas partes durante a instrução dos autos no Juízo de origem.
    Superados todos esses pontos, diante do atual estágio procedimental e considerando o princípio da celeridade processual, ante a desnecessidade de produção de novas provas, entendo que o presente caso comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015. Importante destacar que o julgamento antecipado da lide não representa, por si só, hipótese de cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório. Como previsto expressamente na legislação processual em vigor, é possível o julgamento sem o percurso de todas as etapas do procedimento quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir novas provas, além daquelas já apresentadas nas peças vestibulares (artigo 355 do CPC 2015), como no presente caso. 
    A pretensão central da Autora, voltada à nulidade de decisão do CNJ que impôs a limitação remuneratória do teto constitucional dos interinos responsáveis por serviços extrajudiciais, com base no art. 37, XI, da CF/88, não encontra guarida nesta CORTE. Vejamos. 
    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao apreciar o RE 808.202, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 779 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.” Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado:
    “Direito Constitucional. Notários e registradores. Titulares e substitutos. Equiparação. Inviabilidade. Inteligência dos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da CF/88. Remuneração dos interinos designados para o exercício de função delegada. Incidência do teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da CF/88. Obrigatoriedade. Recurso extraordinário provido. 1. Os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal, para o ingresso originário na função. Jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Diferentemente dos titulares de ofícios de notas e registros, que se classificam como agentes delegados, os substitutos ou interinos de serventias extrajudiciais atuam como prepostos do Estado e se inserem na categoria genérica dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República. 3. Tese aprovada: ‘os substitutos ou interinos designados para o exercício de função delegada não se equiparam aos titulares de serventias extrajudiciais, visto não atenderem aos requisitos estabelecidos nos arts. 37, inciso II; e 236, § 3º, da Constituição Federal para o provimento originário da função, inserindo-se na categoria dos agentes estatais, razão pela qual se aplica a eles o teto remuneratório do art. 37, inciso XI, da Carta da República.’ 4. Recurso extraordinário provido.”
    Naquela oportunidade, esta CORTE assentou que “os notários e registradores interinos são prepostos do Estado, agentes públicos compreendidos no gênero servidor público lato sensu e não contam com previsão explícita de regime remuneratório diferenciado, esses também se submetem ao teto remuneratório constitucional”.
    Dessa forma, os notários e registradores interinos atuam como prepostos do Poder Público e, nessa condição, devem se submeter ao teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. Seguindo essa orientação, destaco, ainda, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Serventia extrajudicial. Provimento originário sem prévia aprovação em concurso público. Submissão da remuneração do responsável interino pela serventia extrajudicial ao teto constitucional. Agravo regimental não provido. 1. Autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso aos serviços notarial e de registro sem prévia aprovação em concurso público. 2. O titular interino não atua como delegado do serviço notarial e de registro porque não preenche os requisitos para tanto; age, em verdade, como preposto do Poder Público e, nessa condição, deve-se submeter aos limites remuneratórios previstos para os agentes estatais, não se lhe aplicando o regime remuneratório previsto para os delegados do serviço público extrajudicial (art. 28 da Lei nº 8.935/1994). Precedente: MS nº 29.192/DF, Relator o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/10/14. 3. Agravo regimental não provido. (MS 30.180-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 21/11/2014)”
    “Agravo regimental em embargos de declaração em embargos de declaração em mandado de segurança. Petição de desistência. Intuito de recusa à observância da jurisprudência da Corte. Não homologação. Mérito recursal. Serventia extrajudicial. Permuta. Necessidade de concurso público. Decadência. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei nº 9.784/99. Interinidade. Aplicação do teto de remuneração. Precedentes. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido. 1. Nas hipóteses em que demonstrado o mero intuito de se recusar observância a Jurisprudência pacífica da Corte, o Supremo Tribunal tem afastado o entendimento firmado no RE 669.367 RG (Relatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Pleno, DJe de 30/10/14), segundo o qual pode a parte impetrante manifestar desistência da ação mandamental a qualquer tempo, mesmo após a sentença, independentemente da concordância da parte impetrada. Precedentes. Pedido de desistência não homologado. 2. A Jurisprudência da Corte se consolidou no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88, e, portanto, de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o acesso a serviços notarial e de registro, inclusive por remoção ou permuta, sem prévia aprovação em concurso público. 3. O Plenário do STF, em reiterados julgamentos, assentou o entendimento de que o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, de que trata o art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica à revisão de atos de delegação de serventias extrajudiciais editados após a Constituição de 1988, sem o atendimento das exigências prescritas em seu art. 236. 4. Aplica-se a quem detém interinamente a serventia extrajudicial a limitação do teto prevista no art. 37, XI, da Constituição. Precedentes. 5. Petição de desistência não homologada e agravo regimental não provido.” (MS 29.083-ED-ED-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2017)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO ORIGINÁRIA, cassada a tutela antecipada anteriormente concedida.
    No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 06/2014 até 12/2020 (extraído da calculadora do cidadão no sítio do Banco Central do Brasil na internet), corresponde a R$ 281.050,40 (duzentos e oitenta e um mil, cinquenta reais e quarenta centavos). Caracterizada a sucumbência, condeno o Autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser pago em favor da União, que ora arbitro em R$ 26.884,03 (vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e três centavos), nos termos do artigo 85, § 3º, I e II, c/c § 6º, do CPC de 2015.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com urgência, sobre o inteiro teor desta decisão. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente